Tribunal: TJPA
Processo: 0804495-82.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804495-82.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804495-82.2026.8.14.0000

COMARCA: PACAJÁ/PA

AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO: MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - OAB RJ143650

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS: EDSON ROSAS JUNIOR - OAB AM1910

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS, CAPITALIZAÇÃO IRREGULAR E ONEROSIDADE EXCESSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ORIGINÁRIA EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de bem objeto de contrato de alienação fiduciária, por entender comprovados o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora do devedor. Posteriormente, os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. No presente recurso, o agravante reitera a tese de descaracterização da mora em razão da suposta cobrança de encargos abusivos, capitalização irregular de juros e onerosidade excessiva, bem como sustenta que o bem apreendido seria indispensável ao exercício de sua atividade profissional e à subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se há elementos aptos a reformar a decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão, especialmente diante das alegações de abusividade contratual, descaracterização da mora e essencialidade do bem apreendido como instrumento de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a concessão da liminar de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento contratual e da constituição válida em mora do devedor fiduciário, requisitos comprovados nos autos originários mediante juntada do contrato, planilha de débito atualizada e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual. As alegações relativas à abusividade dos encargos, capitalização irregular de juros e onerosidade excessiva demandam análise aprofundada do contrato e eventual dilação probatória, sendo incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento. Ademais, tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que seu exame originário pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. A circunstância de o bem apreendido constituir instrumento de trabalho, embora socialmente relevante, não afasta, por si só, a aplicação do regime jurídico da alienação fiduciária quando demonstrados o inadimplemento e a regular constituição em mora. Inexistência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804495-82.2026.8.14.0000

COMARCA: PACAJÁ/PA

AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO: MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - OAB RJ143650

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS: EDSON ROSAS JUNIOR - OAB AM1910

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELO DA SILVA CARVALHO
em face de
BANCO BRADESCO,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 34308375,
que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária, por entender devidamente comprovados o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Em
suas razões recursais (ID. 35817883 - Pág. 1-5),
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto inexistiria supressão de instância na análise das alegações de descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos abusivos, afirmando que a abusividade de juros remuneratórios, capitalização irregular e demais encargos no período de normalidade contratual afastariam a mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 28.

Aduz, ainda, que o bem apreendido constitui instrumento indispensável ao exercício de sua atividade profissional e à subsistência familiar, circunstância que autorizaria, excepcionalmente, a manutenção da posse do bem em seu favor. Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reforma integral da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 36734894.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS, CAPITALIZAÇÃO IRREGULAR E ONEROSIDADE EXCESSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ORIGINÁRIA EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de bem objeto de contrato de alienação fiduciária, por entender comprovados o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora do devedor. Posteriormente, os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. No presente recurso, o agravante reitera a tese de descaracterização da mora em razão da suposta cobrança de encargos abusivos, capitalização irregular de juros e onerosidade excessiva, bem como sustenta que o bem apreendido seria indispensável ao exercício de sua atividade profissional e à subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se há elementos aptos a reformar a decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão, especialmente diante das alegações de abusividade contratual, descaracterização da mora e essencialidade do bem apreendido como instrumento de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a concessão da liminar de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento contratual e da constituição válida em mora do devedor fiduciário, requisitos comprovados nos autos originários mediante juntada do contrato, planilha de débito atualizada e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual. As alegações relativas à abusividade dos encargos, capitalização irregular de juros e onerosidade excessiva demandam análise aprofundada do contrato e eventual dilação probatória, sendo incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento. Ademais, tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que seu exame originário pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. A circunstância de o bem apreendido constituir instrumento de trabalho, embora socialmente relevante, não afasta, por si só, a aplicação do regime jurídico da alienação fiduciária quando demonstrados o inadimplemento e a regular constituição em mora. Inexistência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária, diante da comprovação do inadimplemento contratual e da regular constituição em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS, CAPITALIZAÇÃO IRREGULAR E ONEROSIDADE EXCESSIVA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do bem, ao entender comprovados o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Deliberar se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser reformada diante das alegações de abusividade de encargos contratuais, capitalização irregular de juros, onerosidade excessiva e utilização do bem como instrumento de trabalho, bem como se estariam ausentes os requisitos legais para a concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora, conforme arts. 2º, §2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e Súmula 72 do STJ. Constatada, em sede de cognição sumária, a juntada do contrato, da planilha de débito e da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, reputa-se atendido o requisito legal para o deferimento da medida. As alegações de abusividade contratual, excesso de encargos e onerosidade excessiva demandam dilação probatória e análise aprofundada, não podendo ser examinadas originariamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada. A circunstância de o bem constituir instrumento de trabalho não afasta, por si só, a aplicação do regime jurídico da alienação fiduciária, quando demonstrada a mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e improvido.

Posteriormente, o agravante opôs embargos de declaração reiterando, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, sustentando a existência de suposta omissão, contradição e obscuridade na decisão monocrática que negara provimento ao recurso.

Todavia, os aclaratórios foram integralmente rejeitados, consignando-se que as matérias relativas à alegada abusividade de encargos contratuais, capitalização irregular de juros e onerosidade excessiva demandam dilação probatória e não podem ser apreciadas originariamente em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância, além de se reconhecer que a pretensão recursal traduzia mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito já devidamente apreciado.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES ESSENCIAIS. MATÉRIAS RELATIVAS À ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ante a comprovação do inadimplemento e da regular constituição em mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a existência de omissão na decisão embargada quanto às alegações de (i) descaracterização da mora em razão de juros abusivos; (ii) irregularidade da capitalização diária de juros; e (iii) possibilidade de análise dessas matérias em sede recursal, sem configuração de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Inexiste omissão quando a decisão embargada enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. As matérias relativas à abusividade de encargos contratuais, capitalização de juros e onerosidade excessiva demandam dilação probatória e não podem ser apreciadas originariamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já analisados, nos termos do art. 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

No presente agravo interno, o agravante repisa, em essência, as mesmas matérias já analisadas tanto na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento quanto na decisão que rejeitou os embargos de declaração posteriormente opostos, insistindo na tese de descaracterização da mora em razão da suposta cobrança de encargos abusivos, capitalização irregular de juros e onerosidade excessiva contratual, bem como na alegação de que o bem apreendido constituiria instrumento indispensável ao exercício de sua atividade profissional e à subsistência familiar.

Todavia, no mérito, não assiste razão ao agravante.

Isso porque, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a concessão da liminar de busca e apreensão exige tão somente a demonstração do inadimplemento contratual e da constituição válida em mora do devedor fiduciário, requisitos estes devidamente evidenciados nos autos originários mediante a juntada do contrato firmado entre as partes, da planilha de débito atualizada e da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do pacto.

Art. 3°. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

A propósito, restou expressamente consignado na decisão agravada que o Banco agravado acostou aos autos originários o instrumento contratual (ID. 165835988), a planilha de débito (ID. 165835992) e a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual (ID. 165835990), documentos suficientes, ao menos em sede de cognição sumária, para demonstrar a mora e legitimar o deferimento da medida liminar.

Tais documentos, ao menos em sede de cognição sumária, revelam o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, notadamente quanto à comprovação do inadimplemento e à constituição válida em mora do devedor, mostrando-se, em princípio, atendida a exigência legal para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA ACOSTADO AOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08200597220248140000 23690612, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Restam acostados os documentos necessários para a concessão da grave liminar de busca em apreensão, conforme decidiu o Juízo de Piso, a saber a via do Contrato assinado entre os ora litigantes, o instrumento de notificação em mora da devedora e o demonstrativo atualizado do débito.

II – Os fundamentos trazidos em sua peça recursal para a reforma da decisão já se encontram há muito superados em nosso ordenamento jurídico, conforme destacado em decisão prembular acerca da Teoria do adimplemento substancial.

III - Acolher a tese ventilada pela Agravante seria um estímulo a que devedores não concluíssem de pagar suas dívidas, o que não pode receber qualquer agasalho jurídico, posto que se encontra em direta afronta ao princípio da boa-fé contratual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08099316120228140000 17854963, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No tocante às alegações de abusividade contratual, capitalização irregular de juros, excesso de encargos e onerosidade excessiva, igualmente não merece acolhimento a irresignação recursal.

Conforme corretamente destacado na decisão monocrática, tais matérias demandam análise aprofundada do conteúdo contratual e eventual dilação probatória, providências incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento.

Neste sentido, destaco posicionamento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO REVISIONAL. MORA. AFASTAMENTO. MERO AJUIZAMENTO. INSUFICIENTE. CONTRATO. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEVIDA. DEPÓSITO. PARCELAS. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. INCABÍVEL. VALOR INTEGRAL. RECUSA DO CREDOR. NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de antecipação da tutela pressupõe a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. A relação das partes é regida por contrato de financiamento de veículo livremente pactuado e a análise das abusividades e nulidades apontadas depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

3. A propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor e autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

3.1. Em ação revisional de alienação fiduciária, inaceitável que seja deferida a consignação de valor inferior ao convencionado pelas partes, apontado por cálculo produzido unilateralmente pelo devedor como o valor da parcela incontroversa, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais.

3 .2. Inexistente a comprovação de recusa do credor em receber o valor integral das parcelas, incabível seu depósito em Juízo. 4. Caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito e não pode o Judiciário impedir a instituição de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(TJ-DF 0754334-68 .2023.8.07.0000 1838702, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 20/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REPARAÇÃO DE DANOS – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ENCERRAR AS COBRANÇAS E RETIRADA DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVANTE QUE DEIXA DE PAGAR AS PRESTAÇÕES POR DIFICULDADES FINANCEIRAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. Se a parte deixa de pagar as prestações contratuais, ainda que em razão de imprevistos financeiros, é certo que ao valor serão acrescidos juros e multa, de modo que eventual prova de abusividade depende de dilação probatória.

02. Ausentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. 03. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1405487-87.2022.8.12 .0000 Glória de Dourados, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 13/08/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA VINCULADA A PECÚLIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE PAGAMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS. SÚMULA 380 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de assistência financeira vinculada a pecúlio c/c declaração de nulidade de cláusulas e repetição de indébito, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a autorizar o depósito judicial do valor que a autora reputa incontroverso, bem como afastar os efeitos da mora. A agravante sustenta a existência de abusividades contratuais, alegando cobrança de juros sobre capital não disponibilizado, prática de novação forçada, venda casada vinculada à permanência em plano de pecúlio e ausência de informação quanto à taxa anual efetiva de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de autorizar o depósito judicial de valores reputados incontroversos e afastar os efeitos da mora em contrato objeto de ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC. 4. Nos litígios que envolvem revisão de obrigações decorrentes de empréstimo ou financiamento, o art . 330, §§ 2º e 3º, do CPC determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados, não sendo cabível substituí-lo por depósito judicial quando inexistente recusa do credor em receber. 5. A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A verificação de eventual abusividade das cláusulas contratuais, inclusive quanto à taxa de juros remuneratórios ou à estrutura do contrato, demanda dilação probatória, o que impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. 7. A parte agravante não demonstra concretamente a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas ações revisionais de contrato de empréstimo ou financiamento, o valor incontroverso da obrigação deve ser pago no tempo e no modo contratados, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

2. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor.

3. A alegação de abusividade em encargos contratuais que depende de dilação probatória afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela provisória de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 1.015

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04262428320268130000, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 30/03/2026, Câmaras Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 30/03/2026)

Ademais, conforme já exposto, tais matérias ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, que, neste primeiro momento, limitou-se a apreciação dos requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão. Desse modo, eventual exame originário dessas questões por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

De igual modo, não prospera a alegação de que o bem apreendido constituiria instrumento indispensável ao exercício da atividade profissional do agravante.

Embora relevante sob a ótica social, não possui o condão, por si só, de afastar a aplicação do regime jurídico próprio da alienação fiduciária, sobretudo quando demonstrado, ainda que em juízo de probabilidade, o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora.

Neste sentido, destaco o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - MORA CARACTERIZADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - POSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. É dispensável o recebimento pessoal da notificação no endereço constante do contrato, podendo esta ser recebida por terceiros. Cálculos de juros apresentados por meio da "Calculadora do Cidadão" não são suficientes para a comprovação de qualquer abusividade. Configurada a mora, o credor fiduciário pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente nos termos do Decreto-Lei 911/69, mesmo que o veículo alienado seja utilizado como instrumento de trabalho.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24899065920238130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 28/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRABALHO (MOTORISTA DE APLICATIVO) E TRANSPORTE DA FILHA PARA TRATAMENTO MÉDICO. QUESTÕES DE MÉRITO QUE NÃO OBSTAM A APREENSÃO LIMINAR DO VEÍCULO. 1. Decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária.

2. Recurso do réu reclamando a preservação na posse do veículo, não acolhido.

3. Presentes os requisitos legais para concessão da busca e apreensão. Arts. 2º, § 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69. Liminar bem amparada na mora do devedor. Legalidade da medida. 4. Arguição de abusividade da cobrança de juros, que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho, bem como para viabilizar tratamento médico à filha. Questões que dizem respeito ao mérito e demandam cognição exauriente. Argumentos que por si só não impõem a busca e apreensão liminar do veículo, para o que é suficiente a prova da mora.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082881-63 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 24/05/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

Portanto, inexistindo elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026